Tribunal: TJMT
Processo: 0002556-57.2012.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002556-57.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ministério Público, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALTER GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 002.202.768-89 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.
“In casu”,
verifica-se que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida, nos autos da ação de
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0002556-57.2012.8.11.0006, ajuizada pela parte apelante em face de VALTER GONCALVES DE AGUIAR, que julgou extinto o feito, pelo abandono (ID. 143901180).

Aduz a parte apelante, em síntese, que sentença esta maculada de erro
in

procedendo
, não pode ser presumido o abandono da ação, porquanto não configurada a reiteração da conduta omissiva, e ainda que há petição de bloqueio não analisada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para “que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário”.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ajuizou, em
01/03/2012
, a presente lide executiva em desfavor de VALTER GONCALVES DE AGUIAR, visando ao recebimento de créditos não tributários, decorrentes de multa ambiental, inscritos na CDA n.º 2012778, cujo valor total, à época, alcançava a importância de
R$ 2.591,69.

Após a convalidação da citação por edital (id n. 143901159-pg 95), o fisco pugnou pelo bloqueio via SISBAJUD ao id n. 143901159-pg 100.

Os autos foram digitalizados sendo que o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para manifestação, sem nada decidir acerca do pedido do bloqueio.

Intimado o Apelante quanto ao interesse da retirada das peças processuais, manifestou ao id n. 143901173, pela desnecessidade.

Novamente o juízo determinou a intimação do exequente para impulsionar o feito, sem nada decidir sobre o pedido pendente de bloqueio.

Sobreveio a sentença extintiva.

O apelo comporta provimento. Explico.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada, nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1º, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO
DA CAUSA – REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do processo por
abandono
da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.
2. “In casu”, verifica-se que não houve o prévio
abandono
com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.
3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001405-62.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023